Tribunal: TJDFT
Processo: 0727073-04.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PLANO INSTITUÍDO POR PATROCINADOR. CONTRATO DE MÚTUO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEITADA. PROVA DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO BENEFICIÁRIO. INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo contradição, nem obscuridade e, menos ainda, omissão.
2. Embargos conhecidos e não providos.